Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-20.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO. TRÊS ANOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO VENCIMENTO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional para a cobrança baseada em cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contados a partir do vencimento da última parcela. Inteligência dos artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/2004, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, §5o do Código Civil.
2. De acordo com o disposto na Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação”,
3. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado da dívida não tem força para alterar o termo inicial da prescrição, que deve ser contada a partir do vencimento da última parcela. Precedentes.
4. Ajuizada a ação antes do vencimento da última parcela, considerar-se-á iniciado o prazo da prescrição intercorrente.
5. Ocorre a prescrição intercorrente quando o processo ficar parado por desídia da parte e por prazo superior ao da prescrição do direito vindicado, sem que o atraso seja imputado ao Poder Judiciário. Precedentes.
6. In casu, restou configurada a desídia da parte exequente em promover a citação da executada, diante da sua inércia em dar andamento ao feito quando devidamente intimado para tanto, bem como em face dos seus reiterados pedidos para a realização de diligências já realizadas pelo Juízo e sem êxito, contribuindo de maneira considerável para a paralização do processo por prazo superior a três anos e sem que tenha sido realizada a triangulação processual.
7. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.